Tribunal: TJPA
Processo: 0807864-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807864-64.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA REGINA DA SILVA VINHAS BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807864-64.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

APELADA: ANA REGINA DA SILVA VINHAS BOTELHO

ADVOGADA:
MAGÁLI MORAES ROSA COELHO – OAB/SC Nº 57.818B

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO EX-FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA NO PLANO DE SAÚDE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA QUE A PARTE AUTORA SEJA MANTIDA NO PLANO CORPORATIVO. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE
R$ 1.618,36 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA EXCLUIR OS DANOS MORAIS, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO NOS DEMAIS ASPECTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Resolução normativa em dissonância com o previsto no art. 30 da lei nº 9.656/98, a qual não prevê a possibilidade de separação entre funcionários para cobrança de valores diferenciados entre aqueles ativos e outros inativos. Previsão normativa que dispõe que ex-funcionário deverá apenas arcar com a totalidade das prestações. Entendimento jurisprudencial do STJ. Manutenção do beneficiário sob as mesmas condições anteriores, inclusive de valores exigidos.

II – Dano material comprovado. Ressarcimento.

III- Dano moral. Inocorrência. Debate que circunda descumprimento contratual. Inexistente nos autos comprovação de que a apelada suportou dano à sua personalidade. Negativa de manutenção que se sucedeu por previsão contratual, a qual só fora considerada ilegal após jurisdição.

IV- Recurso conhecido e provido em parte, para excluir da sentença a condenação em danos morais, mantendo-a nos demais aspectos. Aplicação da sucumbência recíproca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807864-64.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

APELADA: ANA REGINA DA SILVA VINHAS BOTELHO

ADVOGADA:
MAGÁLI MORAES ROSA COELHO – OAB/SC Nº 57.818B

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, proposta por ANA REGINA DA SILVA VINHAS BOTELHO.

Consta dos autos que a autora narra ter sido demitida sem justa causa da FADESP, instituição na qual trabalhou há mais de 10 anos. Relata que, na demissão, foi “informada” que, em 2012, a FADESP realizou termo aditivo que criou um plano exclusivo para inativos e que neste a mesma pagaria o valor de R$ 2.192, 54 (dois mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que antes pagava a importância de R$259,53 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Alega a requerente que, para não ficar sem a cobertura do plano, optou por outro plano coparticipativo junto à requerida na importância de R$ 809,18 (oitocentos e nove reais e dezoito centavos) ao mês. Ao final, requereu: a) o restabelecimento do plano de saúde nos termos anteriores, inclusive de preço; b) restituição dos valores pagos no plano de saúde coparticipativo; c) danos morais.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada, porém deferida a gratuidade de justiça à parte autora (ID 12586867). Ademais, o juiz deixou de designar a audiência de conciliação a que alude o art. 334 do Código de Processo Civil, em cumprimento ao disposto nas Portarias Conjuntas nº 1 e 2/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Em sede de contestação (ID 12586873), a requerida pugnou pela total improcedência da lide. Alegou a inexistência de ato ilícito e que o plano saúde somente é obrigado a fornecer o mesmo plano de saúde aos empregados inativos nas mesmas condições anteriores e que tal paridade não abrangeria as mensalidades, as quais poderiam ser cobradas em valores diversos.

Em réplica, a demandante ratificou os termos da exordial (ID 12586882).

Após o anúncio do julgamento antecipado (ID 12586888), as partes nada mais requereram (ID 12586891 e ID 12586893) e o autos foram conclusos para sentença.

Sentença proferida (ID 12586900), onde o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para:
I)

Reintegrar a autora ao plano de saúde de funcionários inativos, nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando era beneficiária do plano em razão do contrato de trabalho com a FADESP, devendo a reclamante pagar o valor integral de R$ R$ 295,53 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme preceitua a parte final do art. 30 da Lei 9.656/98, e a ré assegurar a mesma espécie de cobertura, pelo prazo de 24 (vinte) meses, a contar da data da demissão da requerente. Frise-se que não serão contados, neste prazo, o tempo em que ficara excluída da cobertura do plano a autora; II)

Condenar a Requerida a devolver a importância de R$ 1.618,36 (um mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) em favor da parte autora a título de danos emergentes, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data do efetivo pagamento; III)

Condenar a Requerida a pagar à autora, a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido e atualizado pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ); IV) Condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º c/c art. 86, caput do CPC.

A Demandada opôs Embargos de Declaração (ID 12586903), alegando que a sentença
é manifestamente obscura, uma vez que, ao mencionar a aplicação do pagamento do valor de R$ R$295,53 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), deixou de observar os reajustes anuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e que incidiram sob o contrato. Desse modo, requereu que os embargos fossem acolhidos para sanar a obscuridade da sentença, estabelecendo como
mensalidade do plano de saúde a quantia de R$387,01 (trezentos e oitenta e sete reais e um centavo), valor atualizado em 2022.

A autora também opôs Embargos de Declaração (ID 12586905), aduzindo que a sentença foi omissa por ter ignorado a condição da demandante de aposentada e não ter
se manifestado acerca da manutenção da autora como beneficiária, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, inclusive no que diz respeito aos valores praticados na apólice coletiva, não se limitando apenas aos 24 meses,
mas na condição de aposentada, portanto, de forma vitalícia.

A requerida apresentou manifestação aos Embargos de Declaração (ID 12586915) da autora.

A autora apresentou manifestação aos Embargos de Declaração (ID 12586921) da demandada.

O juízo
a quo
julgou procedentes os dois Embargos de Declaração (ID 12586933), passando a Sentença ter a seguinte redação: “Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a ré UNIMED BELÉM- Cooperativa de Trabalho Médico a: I) REINTEGRAR o autor ao plano de saúde de funcionários inativos, nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando era beneficiário do plano em razão do contrato de trabalho com a FADESP, devendo o reclamante pagar o valor INTEGRAL e ATUALIZADO das mensalidades, calculando-se as prestações de acordo com o valor pago pelos funcionários da ativa, conforme preceitua o art. 31 da Lei 9.656/98 por tempo INDETERMINADO; II) CONDENAR o Requerido a devolver a importância de R$ 1.618,36 (um mil e seiscentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) em favor da parte autora a título de danos emergentes, devendo a referida importância ser corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da data do efetivo pagamento; III) CONDENAR o Requerido a pagar ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida e atualizada pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ). Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Apelação interposta pela requerida (ID 12586935), onde requereu a
reforma da sentença, pois alega existirem erros de julgamento, tais como: a) a
usência de ilicitude na conduta da apelante que agiu de acordo com a Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS; b) a observância ao princípio da legalidade e o princípio da autonomia da vontade; c) ausência de dano emergente; d) ausência de danos morais; e) descabimento da condenação aos ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao recurso de Apelação (ID 12586941).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0807864-64.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

APELADA: ANA REGINA DA SILVA VINHAS BOTELHO

ADVOGADA:
MAGÁLI MORAES ROSA COELHO – OAB/SC Nº 57.818B

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a parte requerida na obrigação de fazer constituída na reinclusão da autora em plano de saúde sob as mesmas condições de cobertura assistencial
de quando era beneficiária do plano em razão do contrato de trabalho com a FADESP
. De outra forma, a decisão fixou a obrigação de pagamento de dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de danos emergentes no valor de
R$ 1.618,36 (um mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) e condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Dentro desta perspectiva, será feita a análise do presente recurso.

A respeito do que se encontra nos autos, percebe-se que a pretensão da apelante merece prosperar apenas em parte.

Em um primeiro momento, importante realizar ponderação sobre a característica particular do contrato de prestação de plano de saúde corporativo. Trata-se, sobretudo, de contrato firmado entre administradora de plano de saúde e entidade empresarial, sendo que a última oferece tal plano de assistência privada a seus empregados. Assim, tal pacto fora firmado entre empregador e plano de saúde, enquanto suas contribuições mensais são financiadas em parte pelo tomador de serviço e em outra parte pelo prestador de serviço.

Desse modo, observa-se que o debate recursal refere-se ao direito de permanência dos beneficiários de plano de saúde empresarial em caso de demissão sem justa causa, matéria essa prevista no art. 30 da Lei nº 9.656, a qual já fora regulamentada pela RN nª 279/2011 da ANS e hoje se encontra disposta na RN nª 488/2022 do mesmo órgão regulador.

Em razão disso, em detrimento da hierarquia normativa, vejamos primeiramente o que dispõe o art. 30 da Lei nº 9.656:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário
, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral.

Desse comando normativo, percebe-se o interesse do legislador em proteger a cobertura de saúde do ex-empregado demitido sem justa causa ao instituir o direito de permanência desse beneficiário no plano privado de assistência à saúde, usufruído em decorrência da antiga relação de emprego, sob as "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho".

Assim, uma vez realizada a interpretação normativa, importante observar o que as resoluções normativas da ANS regulam sobre o tema.

Sobre o assunto, examina-se que assim como a revogada RN nº 279/2011 e a vigente RN nª 488/2022 da ANS estipulam a possibilidade de que os contratos de plano de saúde corporativos antevejam a separação do plano destinado aos empregados ativos em detrimento daquele instituído exclusivamente para os empregados inativos, inclusive permitindo através dessa separação o reajustamento dos valores devidos pelos ex-funcionários em face da manutenção da cobertura médica. Dessa forma, e consonante ao caso em tela, o contrato firmado entre a FADESP e a apelante estipulou pela mencionada separação, a qual não se encontra prevista no art. 30 Lei nº 9.656.

Todavia, a despeito da previsão contratual firmada entre a FADESP e a apelante, percebe-se a luz do caso em tela duas questões que afastam os argumentos desenvolvidos na peça recursal: 1) a mera juntada do contrato originário firmado entre empregador e a administradora de plano de saúde não resta suficiente para elucidar o caso, dado que o art. 17 da RN nº 279/2011 da ANS (vigente à época) exige que no caso da separação dos planos devidos a funcionários ativos e inativos far-se-ia necessário a pactuação de outro contrato coletivo empresarial com a mesma operadora, documento no qual justificaria e fixaria a cobrança de valores diferenciados daqueles cobrados enquanto existente o vínculo empregatício; 2) de outra forma, mas ainda considerando a ausência deste segundo contrato coletivo acima descrito, faz-se mister considerar que a previsão da resolução normativa da ANS modificou o disposto na lei de planos e seguros privados de assistência à saúde ao permitir a separação de planos de funcionários ativos e inativos, em dissonância com as previsões do art. 30 da Lei nº 9.656, o qual não prevê essa possibilidade de separação dos planos e apenas exige que o ex-empregado assuma o pagamento integral do plano.

Portanto, em consonância ao primeiro tema trazido no parágrafo anterior, vejamos o que dispõe o art. 17 da RN nº 279/2011 da ANS:

Art. 17. O plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados
deverá ser oferecido pelo empregador mediante a celebração de contrato coletivo empresarial com a mesma operadora
, exceto na hipótese do artigo 14 desta Resolução, escolhida para prestar assistência médica ou odontológica aos seus empregados ativos.

Parágrafo único. O plano de que trata o caput deverá abrigar os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e os aposentados.

De outra forma, e conforme o segundo argumento anterior, importante observar conforme a interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal Federal acerca do tema, o qual já decidiu pelo afastamento da possibilidade de separação entre planos de saúde de funcionários ativos e inativo, vide que o art. 30 da Lei nº 9.656 não realizaria a distinção entre esses funcionários, apenas exigindo que aqueles inativos deveriam assumir o pagamento integral do plano de saúde. Por esse contexto, considera-se que há dissonância entre o disposto na resolução normativa cerne do litígio com dispositivo da lei que busca regulamentar, devendo assim a norma de hierarquia superior prevalecer. Observemos:

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 15/01/16. Recurso especial interposto em 02/05/2017 e autos conclusos ao gabinete em 15/12/17. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal é definir o alcance da determinação legal "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral", expressa no art. 31 da Lei 9.656/98, para o aposentado ou o demitido sem justa causa mantido no plano de saúde fornecido por seu ex-empregador. 3. Da análise da redação dos arts. 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde, infere-se o interesse do legislador em proteger a saúde do ex-empregado, demitido sem justa causa ou aposentado, com sua manutenção como beneficiário do plano privado de assistência à saúde usufruído em decorrência da relação de emprego nas "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho".
4. O art. 31 da Lei 9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa 279/2011 da ANS, não alude a possibilidade de um contrato de plano de saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos empregados inativos. E, quanto ao ponto da insurgência recursal, não faz distinção entre "preço" para empregados ativos e empregados inativos.
5. O "pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei 9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais. Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários recursais. (REsp 1713619/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018).

Eis que, portanto, não merece modificação a decisão do juízo singular que determinou a manutenção da apelada no plano de saúde cerne do litígio sob os mesmos termos de cobertura, tendo em vista o disposto no art. 30 da Lei nº 9.656 e o entendimento jurisprudencial do tribunal superior.

Todavia, a luz do caso em tela, percebe-se que a sentença de piso merece reforma no que tange a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista que não há nos autos documento que demonstre que a negativa de manutenção do plano sob as mesmas condições de valores devidos ensejou em dano à personalidade da apelada.

Desse modo, deve-se afastar a indenização por dano moral, em consonância ao cediço entendimento jurisprudencial pátrio. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação julgada parcialmente procedente – Irresignação contra o afastamento da indenização por danos morais que não deve proceder – Cancelamento do plano de saúde que se deu em virtude de previsão contratual e pretensamente legal – Danos morais não configurados – Recurso não provido (TJSP; Apelação Cível 1014206-22.2017.8.26.0320; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019).

Quanto aos danos materiais, alega a apelante não existir o dever de indenizar em razão da não caracterização dos requisitos da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano.

Porém, a apelada aduz que se viu forçada a contratar novo plano coparticipativo junto à requerida para não ficar desamparada, pois o valor excessivo cobrado para a manutenção do plano anterior lhe tornou inviável o adimplemento das parcelas.

Desse modo, a autora logrou êxito em comprovar os danos materiais, representados pelo pagamento de plano coparticipativo alternativo meses de dezembro 2019 e janeiro de 2020, ambos no valor de R$ 809,18 (oitocentos e nove reais e dezoito centavos) cada, totalizando o valor de R$ 1.618,36 (um mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), conforme os documentos de ID 12586858.

Assim, a apelada faz jus à devolução simples do valor de R$ 1.618,36 (um mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais.

Por fim, alega a Apelante o descabimento da condenação aos ônus sucumbenciais ante a ausência de obrigação legal e contratual daquela. Entretanto, sabe-se que, q
uando se fala em “ônus da sucumbência”, se diz
de quem é a obrigação de pagar a sucumbência
, ou seja, de quem é o dever de pagar por ter perdido. A sucumbência engloba, além dos honorários de advogado, também o valor das custas processuais que o vencedor houver pago ao longo do processo. Por esse motivo, é que cabe, no presente caso, a condenação
aos ônus da sucumbência.

Portanto, é válido lembrar que a sentença de piso merece modificação apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja afastada da sentença de piso, apenas a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

Tendo em vista que as partes foram vencedoras e vencidas em suas pretensões, deve ser aplicada a sucumbência recíproca, devendo cada litigante arcar com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, com a ressalva de suspensão de seu pagamento pela autora, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024